Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716428-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL EMBARGADO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Precedente (Acórdão n.328933, 20060110908114ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME). A firme jurisprudência do STJ aduz que: "a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão de gratuidade de justiça para pessoas jurídicas exige a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades, o que não restou demonstrado pelos documentos juntados ao processo, sobretudo por se tratarem de meros balancetes internos, produzidos unilateralmente (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Não há, pois, erro de fato, tampouco omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J